Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-23.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1009649-23.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), FED DAS EMP DE TRANS ROD DE PASS DOS EST DE MT MS E RO - CNPJ: 33.053.554/0001-06 (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 6.755/2018 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – GRATUIDADE DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA AS PESSOAS ATLETAS E PARATLETAS –
MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA CONST. ESTADUAL
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A determinação de gratuidade da tarifa do transporte coletivo urbano municipal para atletas e paratletas é matéria diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Logo, uma vez constatado que a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei n. 6.755/2022, do Município de Cuiabá, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art.

195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190,
caput
, da Const. Estadual).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1009649-23.2022.8.11.0000

AUTOR:
FETRAMAR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E RONDÔNIA

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

RELATÓRIO
:

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por FETRAMAR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E RONDÔNIA, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.755, de 13 de janeiro de 2022, que instituiu o “Passe Livre Atleta” para atletas e paratletas de todas as modalidades esportivas no âmbito do transporte público do Município de Cuiabá.

Assevera a ocorrência de vício de iniciativa formal, em ofensa aos arts. 10, 173, §§1° a 3° e 319, todos da Constituição Estadual, bem como ao art. 61, §1°, II, “b”, da Constituição Federal, ao argumento que a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre concessão e permissão de serviços públicos são de competência privativa do Prefeito Municipal.

Cita, ainda, que “
a disciplina dos art. 6º a 8º da norma é praticamente incognoscível, dizendo de algo designado de “50%” que a lei não cuidou de explicar o que é, não sendo intuitiva a acepção do texto
”, em ofensa ao princípio da eficiência previsto no art. 129 da Carta Estadual.

Requereu, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da lei impugnada até o julgamento final da ação e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

Na decisão de Id. 129555653 foi determinada a adoção do rito abreviado para o processamento do feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com a intimação de todos os interessados.

O Município de Cuiabá apresentou manifestação no Id. 133128150 alegando a impossibilidade de aplicação de controle concentrado de constitucionalidade de ato normativo em face de Lei Orgânica Municipal e a legalidade do ato de iniciativa legislativa, requerendo, assim, a improcedência da ação.

Apesar de intimada, por duas vezes, para apresentar manifestação nos autos, a Câmara Municipal de Cuiabá quedou-se silente (Ids. 133726664 e 138300653).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 141400670, opina pela procedência da ação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022